Tribunal: TJSP
Processo: 2067291-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS
1 - A omissão prevista para o cabimento dos embargos supõe que o Magistrado tenha deixado de dar solução para alguma manifestação posta no ato processual sob análise. A solução, certamente, não precisa ser direta, pois é possível argumentação que a infirme indiretamente. Basta, portanto, que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS
1 - A omissão prevista para o cabimento dos embargos supõe que o Magistrado tenha deixado de dar solução para alguma manifestação posta no ato processual sob análise. A solução, certamente, não precisa ser direta, pois é possível argumentação que a infirme indiretamente. Basta, portanto, que haja solução, resposta para o que foi pedido. No caso, o v. Acórdão deu solução para todas as manifestações requeridas no recurso, não incorrendo, dessa forma, em omissão.
2 – Embargos veiculados através de petição genérica, suscitando omissão em relação a questões expressamente enfrentadas no v. Acórdão embargado. Multa processual cabível ao caso, por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios (CPC, art. 1.026, § 2o).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000182228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2067291-22.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que são embargantes
UNIESP S.A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS, é embargada EDRIELE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2067291-22.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS e UNIESP S.A.
EMBARGADA: EDRIELE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
COMARCA: ARAÇATUBA
AÇÃO CONDENATÓRIA
MAGISTRADA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. SONIA CAVALCANTE PESSOA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
NO
V.
ACÓRDÃO
INEXISTÊNCIA
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS
1 - A omissão prevista para o cabimento dos embargos supõe que
o Magistrado tenha deixado de dar solução para alguma
manifestação posta no ato processual sob análise. A solução,
certamente, não precisa ser direta, pois é possível argumentação
que a infirme indiretamente. Basta, portanto, que haja solução,
resposta para o que foi pedido. No caso, o v. Acórdão deu solução
para todas as manifestações requeridas no recurso, não incorrendo,
dessa forma, em omissão.
2 Embargos veiculados através de petição genérica, suscitando
omissão em relação a questões expressamente enfrentadas no v.
Acórdão embargado. Multa processual cabível ao caso, por se
tratarem de embargos manifestamente protelatórios (CPC, art.
1.026, § 2o).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão de fls.
233/238, que deu provimento ao recurso da embargada.
As embargantes sustentam omissão no v. Acórdão quanto à impossibilidade
de ser cumprida a tutela de urgência concedida em favor da embargada.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2067291-22.2019.8.26.0000/50000
Houve contrarrazões (fls. 15/16).
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Trata-se, certamente, de embargos de natureza meramente infringente. Estes
se prestam a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões, erros materiais ou
contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento das
embargantes.
Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda (Comentários
ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322): “[a
omissão] supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou
em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar
solução, e tenha deixado de atender.” (destaque nosso).
À luz do conceito, tenho que o v. Acórdão solucionou expressamente a
questão suscitada pelas embargantes. Houve o enfrentamento da alegação da embargante
de que a medida deveria ser dirigida à instituição financeira, refutando-a (fls. 237). Na
verdade, evidencia-se o caráter meramente protelatório dos embargos, veiculados através
de petição extremamente genérica, atraindo, então, a incidência do art. 1.026, § 2o, do CPC,
conforme pedido da embargada (fls. 16).
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo o v.
Acórdão. Por força do art. 1.026, § 2o, do CPC, fixo multa processual em favor da
embargada no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora